Tribunal: STF
Processo: RE 253618
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA HONORÁRIA REPARTIDA.
Reconhecendo a decisão agravada a sucumbência recíproca, dispôs que
as partes responderão por honorários na proporção das parcelas
vencidas.
Agravo regimental improvido.